Tribunal: TJBA
Processo: 8012716-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012716-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVA SANTOS DE PINHO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, SIMONE GAMA BARBOSA, MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, RAIANA KELY SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por DALVA SANTOS DE PINHO contra
a
decisão da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo entre a
Demandante
e a Associação
d
os Aposentados
e
Pensionistas Nacional,
Demandada
na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a natureza da relação jurídica entre a parte autora e a entidade ré se amolda aos parâmetros legais e jurisprudenciais para caracterização de relação de consumo, a fim de atrair a competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º do Código de Defesa do Consumidor define como fornecedor toda entidade, com ou sem fins lucrativos, que atue no mercado de consumo, mediante remuneração, sendo irrelevante sua natureza jurídica para efeito da incidência d
a legislação consumerista
.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que associações que prestam serviços aos associados,
por meio d
e contraprestação, se enquadram como fornecedoras, atraindo a aplicação do CDC, mesmo quando não possuem fins lucrativos.

5.
A
Acionada
oferece diversos serviços aos associados, como assistência médica, odontológica e jurídica, configurando atividade de prestação de serviços com remuneração e, por conseguinte, relação de consumo.

6.
Demandas fundadas em descontos indevidos,
nos
benefícios previdenciários atribuídos a vínculo associativo não reconhecido, configuram hipótese típica de relação de consumo, conforme precedentes do STJ e do TJ/BA.

7.
A competência para processar e julgar a
lide
é da Vara de Relações de Consumo, sendo
descabida
a remessa dos
fólios
a uma Vara Cível comum.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 1.015, III (interpretação extensiva); CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; STJ, AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.09.2012; STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.11.2017; TJ/BA, AI nº 8004866-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 12.08.2024; TJ/BA, AI nº 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.05.2024; TJ/BA, AI nº 8012398-51.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8012716-34.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
DALVA SANTOS DE PINHO
,
sendo Agravad
a
a

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
– AAPEN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.